Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009059-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 11513660, o SINDIRETA informou o falecimento de RUI BARBOSA DA SILVA e requereu a habilitação de CRISTIANO BARBOSA DA SILVA. Outrossim, pediu o reconhecimento da litispendência em relação a RUBENS ALVES FERREIRA. Informou, por fim, que a alegação de litispendência referente a RUI MOREIRA CASSIMIRO não procede, por entender que o servidor faz jus ao recebimento dos valores em execução nestes autos, que dizem respeito ao cargo de Analista de Administração Pública da Secretaria de Cultura. Intimado, o Distrito Federal afirmou (ID: 11513775) que a pretensão do exequente, quanto ao substituído RUI MOREIRA CASSIMIRO, é a de receber cumulativamente dois benefícios, referentes a dois cargos diferentes, o que é vedado pelo art. 2o, III, da Lei 786/1994. Pediu, assim, que o servidor seja excluído do presente feito. É o relatório. Decido. DA HABILITAÇÃO DO SUCESSOR DE RUI BARBOSA DA SILVA Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. A Resolução n. 303 do CNJ, de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, por sua vez, prevê que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Na espécie, o SINDIRETA comprovou o óbito de RUI BARBOSA DA SILVA, bem como a condição de único herdeiro de CRISTIANO BARBOSA DA SILVA pelo documento de ID: 11513714. A regular representação do sucessor, por sua vez, dá-se pelo instrumento de mandato juntado ao ID: 11513681. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Nesse contexto, DEFIRO o pedido de ID: 11513660 para admitir a habilitação de CRISTIANO BARBOSA DA SILVA à sucessão processual de RUI BARBOSA DA SILVA. DA COISA JULGADA EM RELAÇÃO A RUBENS ALVES FERREIRA No tocante ao pedido de reconhecimento da existência de litispendência/coisa julgada em face de RUBENS ALVES FERREIRA, a partir dos documentos de ID: 11513714 - p. 3/20, verifica-se que o citado servidor figurou como substituído processual nos autos n. 2002.01.1.015091-5 (com o mesmo objeto da presente execução), sendo beneficiado pelo PCT n. 2014.00.2.024994-9 (ID: 11513714 - p. 21). É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação a ele. Pelo exposto, julgo o processo EXTINTO em relação a RUBENS ALVES FERREIRA, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO AO SERVIDOR RUI MOREIRA CASSIMIRO O servidor RUI MOREIRA CASSIMIRO efetivamente ocupou dois cargos públicos vinculados à estrutura administrativa do Distrito Federal: um de Professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, matrícula n. 61.188-3 (ID: 11513714 - Pág. 23); e outro de Analista de Administração Pública da Secretaria de Cultura, matrícula n. 24.392-2 (ID: 11513830 - Pág. 10). Como se sabe, o direito à acumulação de cargos públicos é uma situação excepcional admitida pela Constituição Federal de 1988 (art. 37, incisos XVI e XVII). In casu, embora não exista comprovação nos autos sobre a licitude da cumulação dos cargos ocupados pelo servidor RUI MOREIRA CASSIMIRO, requisito para a legitimação do pagamento de todos os demais benefícios recebidos em razão do seu exercício, a matéria em debate transborda a mera análise da cumulatividade de cargos públicos, e nos remete a um exame mais específico sobre a natureza jurídica do benefício cujo pagamento ora se requer. Nesse contexto, convém anotar que o auxílio alimentação constitui benefício de natureza indenizatória, não salarial, concedido ao servidor com a finalidade de subsidiar as despesas diárias com sua refeição. Nessa linha, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.207.071/RJ, representativo de controvérsia (regime do art. 543-C do CPC), pacificou o entendimento sobre a sua natureza indenizatória e não incorporável, tanto para os trabalhadores regidos pelo regime celetista, quanto para os estatutários. Partindo-se desta premissa, conclui-se que o pagamento de um único benefício seria o suficiente para compensar o servidor pelos gastos diários com sua alimentação. Sendo ele uma só pessoa, a quantidade de refeições que fará não deve variar a depender do número de cargos que ocupa. Não fosse o bastante, saliento que a percepção simultânea de dois benefícios alimentação encontra óbice no que dispõe o art. 2o, III, da Lei distrital n. 786/1994, regulamentado pelo Decreto Distrital 16.423/1995 (art. 6o, parágrafo único), assim redigidos: Lei Distrital 786/94 Art. 2o. - O Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei, regulamentará a concessão do benefício alimentação, observados os seguintes critérios: (...) III - inacumulativamente de benefício alimentação com outros de espécie semelhante, tais como auxílio-cesta-básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de benefício alimentação. Decreto 16.423/95. Art. 6o: (...) Parágrafo único - É inacumulável o recebimento do benefício alimentação de que se trata este decreto com outros de espécie semelhante, tais como cesta básica ou vantagens pessoais, oriundos de qualquer forma de benefício alimentação. Da leitura dos dispositivos transcritos, conclui-se ser inadmissível a percepção, em duplicidade, de dois auxílios alimentação, mesmo diante da hipótese em que a cumulação de cargos se dê de forma lícita. Confira-se, a propósito, julgado deste egrégio Tribunal de Justiça proferido em caso semelhante: ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 786/94. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. O inciso III do artigo 2o, da Lei Distrital 786/94, ao vedar a acumulação do benefício alimentação com outros de espécie semelhante, também impediu referido cúmulo com o próprio, mesmo ocupando o servidor dois cargos públicos. 2. Recurso e remessa necessária providos. (Acórdão n. 218566, 20040110120025APC, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2005, Publicado no DJU SECAO 3: 16/08/2005. Pág.: 1380) Nesse contexto, uma vez que o servidor RUI MOREIRA CASSIMIRO já possui precatório expedido em seu favor no bojo da outra ação que moveu, relativa ao benefício alimentação, não possui ele interesse processual em buscar o mesmo auxílio mediante esta demanda. A extinção do presente processo quanto a ele, portanto, é medida que se impõe. Diante do exposto, julgo o processo EXTINTO em relação a RUI MOREIRA CASSIMIRO, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. DOS HONORÁRIOS Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, § 1o, do atual CPC, tendo em vista a extinção referir-se a apenas dois dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito, e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, CONDENO o SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios em favor do DISTRITO FEDERAL, no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/5 (um quinto) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). À Secretaria, para, preclusa esta decisão, promover as modificações no sistema, em razão da sucessão processual de RUI BARBOSA DA SILVA e excluir os servidores RUBENS ALVES FERREIRA e RUI MOREIRA CASSIMIRO, nos termos do art. 485, V e VI, do CPC, do rol dos substituídos desta ação executiva e dos respectivos embargos. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais servidores (item “a” e “b” da petição de ID: 16602334) será apreciado posteriormente. I. Brasília, 22 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador